Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-13.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
r 123/2006 cuja aplicação não se dá de modo incondicionado, como pretende o requerente – A responsabilidade do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores, em decorrência da extinção da empresa deve ser formalizada pelo oferecimento de garantia, inexistente na hipótese – Pedido rejeitado em primeira instância – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000650-13.2020.8.26.0072; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Pretensão de baixa de empresa individual – Impossibilidade – Penhora e Indisponibilidade de bens registrada na ficha cadastral da pessoa jurídica, oriunda de três ordens judiciais – Art. 9o da Lei Complementar 123/2006 cuja aplicação não se dá de modo incondicionado, como pretende o requerente – A responsabilidade do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Pretensão de baixa de empresa individual – Impossibilidade – Penhora e Indisponibilidade de bens registrada na ficha cadastral da pessoa jurídica, oriunda de três ordens judiciais – Art. 9o da Lei Complementar 123/2006 cuja aplicação não se dá de modo incondicionado, como pretende o requerente – A responsabilidade do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores, em decorrência da extinção da empresa deve ser formalizada pelo oferecimento de garantia, inexistente na hipótese – Pedido rejeitado em primeira instância – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000650-13.2020.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante OSVALDO
DONIZETTE VILELA PENA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-13.2020.8.26.0072 -Voto no
2
APELAÇÃO CIVEL No 1000650-13.2020.8.26.0072 – BEBEDOURO.
APTE: OSVALDO DONIZETTE VILELA PENA.
INT: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUIZ PROLATOR: JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO.
VOTO No 35.898
ALVARÁ JUDICIAL Pretensão de baixa de empresa individual
Impossibilidade Penhora e Indisponibilidade de bens registrada
na ficha cadastral da pessoa jurídica, oriunda de três ordens
judiciais Art. 9o da Lei Complementar 123/2006 cuja aplicação
não se dá de modo incondicionado, como pretende o requerente
A responsabilidade do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos
administradores, em decorrência da extinção da empresa deve ser
formalizada pelo oferecimento de garantia, inexistente na hipótese
Pedido rejeitado em primeira instância Sentença mantida
Recurso improvido.
Cuida-se de pedido de alvará judicial manejado por
OSVALDO DONIZETTE VILELA PENA, no qual o requerente pretende a
baixa definitiva da empresa individual Osvaldo Donizette Vilela Pena Me, em
vista de sua aprovação no concurso público para o cargo de escrevente
técnico judiciário.
A r. sentença de fls. 14/16, cujo relatório se adota,
foi proferida nos seguintes termos:
“Assim,
ante
ao
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-13.2020.8.26.0072 -Voto no
3
Apela o vencido (fls. 21/25), postulando a reforma
integral do r. decisum. Reitera as alegações lançadas com sua exordial,
ressaltando que a legislação permite a baixa da empresa mesmo com a
existência de débitos, transferindo-se a responsabilidade de seu pagamento ao
titular.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de pedido de alvará judicial manejado por
OSVALDO DONIZETTE VILELA PENA, no qual o requerente pretende a
baixa definitiva da empresa individual Osvaldo Donizette Vilela Pena Me, em
vista de sua aprovação no concurso público para escrevente técnico
judiciário.
O MM. Juízo a quo, ao apreciar a questão, rejeitou
o pedido, ao fundamento de ter sido decretada a indisponibilidade de bens da
empresa mediante três ordens judiciais distintas.
Em face do quanto decidido, insurge-se o
postulante, aduzindo que a legislação de regência contempla a possibilidade
da extinção da pessoa jurídica com débitos, sendo suficiente a transferência
da responsabilidade para a pessoa física.
Sem razão, contudo.
Com efeito, o art. 9o da Lei Complementar n.
123/06, estabelece o seguinte:
“Art. 9o. O registro dos atos constitutivos, de suas
alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-13.2020.8.26.0072 -Voto no
4
em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá
independentemente
da
regularidade
de
obrigações
tributárias,
previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da
sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que
participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares,
dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou
após o ato de extinção.”
Realmente, como afirmado, a baixa da pessoa
jurídica independe da regularidade de eventuais obrigações tributárias.
Porém, o dispositivo legal é claro em estatuir que o
encerramento se dá mediante a responsabilização do empresário, titular, sócio
ou administrador. E tal pressuposto não está presente na hipótese em exame,
impondo-se a manutenção da r. sentença.
Ora, é evidente que a dissolução da pessoa jurídica
com dívidas não é incondicionada.
A
transferência
da
responsabilidade
pelo
adimplemento é ato que depende de formalização, a qual se aperfeiçoa com o
oferecimento de garantias.
Com todo o respeito à tese apresentada pelo
recorrente, mas acolher as suas alegações seria o mesmo que consentir com o
fechamento de quaisquer pessoas jurídicas em débito com a Fazenda Pública,
bastando, para tal, o requerimento de alvará judicial.
É de clareza solar, portanto, não terem sido
satisfeitos os pressupostos necessários à concessão do alvará.
Em adição, constam (fls. 12/13) três ordens judiciais
de penhora, com indisponibilidade de bens na ficha cadastral da pessoa
jurídica, impedindo o acolhimento do pleito aqui formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-13.2020.8.26.0072 -Voto no
5
Ressalto as ponderações exaradas pelo magistrado
singular:
“Contudo, ao contrário do sustentado pelo Autor,
constato que a recusa da JUCESP não foi em decorrência de um mero
débito, mas sim em razão da 'indisponibilidade/penhora de bens registrada
na ficha cadastral' da empresa individual (recusa à fl. 11).
E analisando a ficha cadastral da empresa
individual às fls. 12/13 constato que há três ordens judiciais (processos no
739/2005 e 730/2005 dos Anexos da Fazenda e Fiscal da Comarca de
Votuporanga/SP) determinando a indisponibilidade e que não se promovesse
o arquivamento de alteração contratual.
Deste modo, embora o débito não seja motivo para
obstar a baixa da empresa individual, há três ordens judiciais impedindo tal
ato (fls. 12/13), e foi neste sentido a recusa da JUCESP (fl. 11).
Dessa forma, cabe aqueles Juízos (os que exararam
as determinações judiciais), apreciarem primeiro a questão da
indisponibilidade para posteriormente requerer a baixa.” (fl. 15).
Como bem observado, tendo sido decretada a
indisponibilidade de bens, tal circunstância deve ser analisada e decidida
antes do encerramento da empresa, pelos juízos de onde foram emanadas as
respectivas ordens.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. sentença
singular, a qual, bem fundamentada, atentou para os postulados acima
citados, devendo permanecer tal como foi lançada, não se vislumbrando, para
fins de prequestionamento, nenhuma violação aos dispositivos invocados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-13.2020.8.26.0072 -Voto no
6
parte.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR